Tribunal: TJDFT
Processo: 0748941-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748941-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEYH VITOR DE OLIVEIRA HOLANDA AGRAVADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, quanto à Fundação Cesgranrio e indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado por Gleyh Vitor de Oliveira Holanda (id 177128217 dos autos originários). A análise dos autos originários revela que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial em relação à Fundação Cesgranrio em razão de sua manifesta ilegitimidade passiva. Em consequência, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação à pessoa jurídica mencionada e determinou a exclusão de seu nome nos registros informatizados do feito (id 177128217 dos autos originários). Gleyh Vitor de Oliveira Holanda não apresentou insurgência quanto à determinação da exclusão referida. Intime-se Gleyh Vitor de Oliveira Holanda para manifestar-se sobre a indicação da Fundação Cesgranrio como agravada, não obstante a determinação de sua exclusão do polo passivo do processo originário. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 17 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada